Tribunal: TJES
Processo: 5017792-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017792-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NICOLLE DE MORAIS SENA

AGRAVADO: PICPAY SERVICOS S.A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária movida em face de PicPay Serviços S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos alegadamente indevidos no saldo de sua conta no aplicativo PicPay e para impedir a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar os descontos indevidos e os riscos de negativação alegados; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes ou de qualquer desconto efetivamente realizado impede o deferimento da tutela de urgência.

Os documentos apresentados pela agravante, como prints de mensagens promocionais da PicPay, são genéricos e não comprovam cobranças ou descontos indevidos, tampouco risco iminente de negativação.

O pedido de tutela de urgência não cumpre os requisitos do art. 300 do CPC, pois carece de prova inequívoca que evidencie a probabilidade do direito ou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

As mensagens apresentadas pela agravante configuram mera oferta promocional de renegociação de débitos, sem qualquer indicação específica de cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência depende da demonstração mínima de elementos probatórios que indiquem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Mensagens genéricas de caráter promocional não constituem prova de cobrança indevida ou de existência de relação jurídica apta a justificar a concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência mencionada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NICOLLE DE MORAIS SENA DA SILVA
contra decisão que, nos autos da ação ordinária movida em face da Picpay Serviços SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sustenta nas razões de agravo, em breve síntese, que encontrou um anúncio de um cartão de débito gratuito oferecido pela Picpay e decidiu solicitá-lo. No entanto, ao perceber que o cartão também incluiria função de crédito, interrompeu o preenchimento do formulário de solicitação e fechou o aplicativo, pois não desejava a referida função. Não obstante o alegado, recebeu em sua casa cartão de débito e crédito da Picpay, mas como não desbloqueou a função de crédito, não esperava sofrer cobranças. Afirma que se surpreendeu quando, em maio/2022, começou a perceber descontos em seu saldo no aplicativo Picpay do valor de R$ 11,38 pela Requerida. Afirma a requerente que nunca usou ou desbloqueou o cartão de crédito.

Assim, requereu liminarmente, que a Requerida fosse compelida a suspender os descontos e cobranças mensais, referentes ao cartão Picpay, abstendo-se de negativar o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, requerimento este que reitera agora em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O pedido supracitado foi indeferido pelo julgado a quo na decisão vergastada, porquanto este entendeu não restar satisfatoriamente comprovada as alegações autorais, uma vez que dos documentos juntados não são suficientes para confirmar os fatos alegados pela parte autora.

Decisão juntada ao evento 11063647 não concedendo a antecipação da tutela recursal.

Embargos de Declaração opostos por Nicolle aduzindo, em síntese: (i) A inexistência de intuito protelatório, invocando a Súmula 98 do STJ, que dispõe que embargos de declaração opostos com o objetivo de prequestionamento não possuem caráter procrastinatório. (iii) existência de omissão quanto aos documentos anexados aos autos (identificados sob o ID 10920447), os quais, segundo a Embargante, comprovam que ela tem sido alvo de cobranças frequentes por débitos que não reconhece, gerando o risco de negativação indevida.

Certificado que decorrido o prazo do recorrido em apresentação de contrarrazões aos recursos.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via dos embargos de declaração, na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise acerca da existência de eventuais vícios da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque acaso existente vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material serão sanados nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da oposição de aclaratórios será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal no julgamento dos embargos de declaração.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os supostos vícios invocados nos Embargos de Declaração prejudicados.

Como registrado em minha decisão preambular que indeferiu o pedido liminar da recorrente, de fato, ainda não há demonstração de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC pela parte agravante, a qual instruiu a sua petição inicial tão somente com: a) documentos de identidade, comprovante de endereço, declaração de hipossuficiência, procuração e CNPJ da Instituição Picpay; b) foto do cartão Mastercad administrado pela Picpay e do envelope de entrega do cartão; nada mais.

Não há nem mesmo comprovação da relação jurídica alegada, já que a própria em sua inicial e razões recursais afirma não ter desbloqueado o cartão recebido, tampouco há provas de que seu saldo está sofrendo descontos pela parte agravada, ou provas de sua negativação em órgãos de proteção ao crédito pela requerida.

Os documentos mencionados nos aclaratórios, identificados sob o ID 10920447, consistem em capturas de tela (
prints
) de mensagens recebidas via aplicativo de mensagens
Whatsapp
. Tais mensagens seriam oriundas de contatos vinculados à recorrida, Picpay Serviços S.A., e trazem como teor "
ofertas promocionais
", e não cobranças incessantes como alegado.

Em síntese, as mensagens publicitárias oferecem condições para "renegociação de débitos", com vantagens como taxas reduzidas, entrada mínima e outros benefícios, sendo destacada a possibilidade de "
deixar as contas no verde", “
oferta por tempo limitado”

Apesar da tentativa da recorrente de atribuir aos
prints
apresentados a qualidade de comprovação de cobrança indevida, tais documentos não possuem elementos objetivos ou consistentes que permitam inferir sequer a existência de dívidas ou obrigações financeiras pendentes de sua parte perante a agravada Picpay Serviços SA.

Necessário esclarecer que as mensagens têm caráter meramente promocional, consistindo em ofertas de renegociação genéricas, sem qualquer menção específica a débitos de titularidade da Embargante.

Não há nos documentos qualquer indicação detalhada ou individualizada de obrigação inadimplida, valor em aberto, origem da suposta dívida ou qualquer elemento que conecte a oferta à situação concreta da recorrente.

Reitero que, no caso em análise, sob a cognição deste agravo de instrumento, os documentos apresentados sequer podem se enquadrar na categoria de "cobrança", haja vista que tratam-se, em verdade, de material de
caráter genérico e impessoal
, típico de ações promocionais amplamente veiculadas por instituições financeiras e plataformas digitais a seus usuários, com termos utilizados nesses mensagens ("finalizar o mês livre das dívidas", "oportunidade de renegociar com taxa reduzida", “oferta por tempo limitado”) que configuram mera oferta comercial, e não um ato que possa ser interpretado como cobrança agressiva ou abusiva.

Portanto, a mera alegação de cobrança indevida, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, capazes de demonstrar o nexo entre a conduta da empresa e o alegado prejuízo, não pode sustentar pedido de tutela de urgência, não estando preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC a se permitir reformar a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.

A documentação apresentada pela requerente sequer evidencia algum risco efetivo de dano irreparável à Embargante, como negativação indevida ou desconto de valores indevidos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e
julgo prejudicado
os embargos declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.